Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715541-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINHO ADROALDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONINHO ADROALDO DO NASCIMENTO em face da r. decisão ID 16771788 que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao embargante e determinou o recolhimento das custas processuais. Alega que a decisão possui erro material. Argumenta que foi entendido que o agravante embargante possui renda líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que isto não condiz com a realidade dos fatos. Ressalta que deve ser considerada a situação de um dos dependentes do embargante, que gera mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de despesas. Argumenta que retirado tal valor do total bruto recebido resta pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) de renda para o embargante, o que justificaria a concessão da tutela de urgência e dos benefícios da gratuidade da justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar o erro material apontado e deferir a tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão em parte o embargante. Analisando a decisão embargada, resta clara a existência de erro material no último parágrafo da fundamentação. Observa-se pelo documento ID 62211796 do processo principal que o embargante possui renda mensal BRUTA de R$ 10.377,96 (dez mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) e renda LÍQUIDA de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, necessária a correção deste erro material. Entretanto, seguindo os parâmetros da decisão, ainda considerando a remuneração líquida do embargante ou ainda que se considerasse o valor informado na peça ora analisada, seria necessário manter o indeferimento, já que 40% (quarenta por cento) do teto do regime geral de previdência totaliza R$ 2.440,42 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para RECONHECER e SANAR o erro material e da decisão que analisou a liminar em agravo. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020 16:14:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador